Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-96.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018023-96.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YASMIN BEZERRA PIMENTEL - CPF: 057.735.741-79 (RECORRIDO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.320.191-46 (RECORRIDO), CRISTIANO VINICIUS DA SILVA (RECORRIDO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.320.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais neste Estado federativo, a situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade deles há mais de cinco meses não se têm notícias de que tenham cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que demonstra a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo n. 1001189-79.2020.811.0012, que concedeu liberdade provisória aos acusados
Yasmin Bezerra Pimentel
e
Cristiano Vinicius da Silva
, autuados pela prática, em tese, dos tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Id. 55267480, pp. 1-3).

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustentou, em síntese, que a decretação da prisão preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delituosa, haja vista que os recorridos são contumazes na prática delitiva.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (Id. 55267507, pp. 1-13).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 55267513, pp. 2-3).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 55267510, pp. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, nos termos do seguinte ementário (Id. 67394456, p. 1):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL – 1. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – RECORRIDOS QUE SÃO REINCIDENTES –GRAVIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL – RECORRIDOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NO GRUPO DE RISCO – PRISÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que os recorridos foram presos em flagrante delito no dia 22.5.2020, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei de Drogas, em razão de diversas denúncias anônimas de que os acusados estariam, em tese, comercializando entorpecentes no município de Nova Xavantina/MT, e diante de tais informações os policiais realizaram o flagrante dos indiciados em uma residência, local em que foram encontradas 13 porções de substância análoga à maconha, balança de precisão e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor do recorrido.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo Ministério Público, entendo que a pretensão recursal não faz jus à guarida.

Ao conceder a liberdade provisória aos recorridos, o Juízo singular consignou o seguinte:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de
LARYSSA BRUMATI DA SILVA
,
YASMIN BEZERRA PIMENTEL
,
CRISTIANO VINICIUS DA SILVA
e
HATOS HUANGE CAMARGO DA CRUZ
, os quais foram autuados em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n°. 11.343/06.

(...)

Os autuados Cristiano Vinícius da Silva e Yasmin Bezerra Pimentel requereram a revogação de suas prisões preventivas (ID 33161265 e 33309667, respectivamente), sustentando, em síntese, estarem ausentes seus requisitos legais.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento dos requerimentos (ID 33364551) sustentando, em síntese, estarem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

(...)

As prisões preventivas dos autuados Cristiano e Yasmin foram decretadas em observância aos dispositivos legais que regulamentam a matéria, tendo sido analisada a existência de prova da materialidade das infrações penais e indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados, além de aferida a necessidade da segregação cautelar para assegurar a ordem pública em face da existência de registros criminais em suas folhas de antecedentes criminais, além das circunstâncias concretas do fato em apuração, tais como a apreensão de uma balança de precisão e relatos dos policiais militares no sentido de que os autuados comporiam facção criminosa e seria os responsáveis por abastecer bocas de fumo da cidade.

Entretanto, melhor analisados os autos, verifica-se terem sido apreendidas 13 (treze) porções de substância análoga a maconha, encontrada no interior da residência de Hatos e com peso aproximado de apenas 26 g.

Apesar da existência de ações penais em trâmite em desfavor de Cristiano e Yasmin, estes ainda não possuem condenação definitiva, sendo considerados primários e portadores de bons antecedentes.

Por fim, dadas as circunstâncias excepcionais geradas pela pandemia do coronavírus, o CNJ recomenda a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4º, inciso III, da Recomendação n.º 62/2020), como medida de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito do sistema de justiça penal.

Por tais motivos, entendo ausente o
periculum libertatis
em relação aos autuados Cristiano e Yasmin, de modo que se torna viável a concessão da liberdade provisória sem fiança, nos termos do artigo 321 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
o benefício da
LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA
aos flagrados
CRISTIANO VINÍCIUS DA SILVA
e
YASMIN BEZERRA PIMENTEL
, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, c.c artigo 310, inciso III, e artigo 321, ambos do Código de Processo Penal”
(Id. 55267480, pp. 1-3).

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, contudo, observa-se que, embora presente o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na apreensão de entorpecente em poder dos recorridos, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
.

Com efeito, não obstante a conduta por eles supostamente praticada seja abstratamente considerada grave (tráfico de drogas), tal fundamento não é suficiente para autorizar a manutenção da custódia cautelar, consoante se observa dos seguintes julgados desta Corte:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado
à paciente e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater”
(HC n. 147758/2016, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, DJe 22.11.2016) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - OCORRÊNCIA - JUÍZO VALORATIVO GENÉRICO E ABSTRATO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA. A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime e a mera possibilidade do acusado voltar a delinquir não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar”
(
HC
n. 170153/2016, Relatora Doutora Ana Cristina Silva Mendes, 1ª Câmara Criminal, DJe 25.1.2017).

Demais disso, necessário se faz assinalar que, nesse momento processual, quando já decorridos mais de cinco meses da soltura dos recorridos, sem notícias de descumprimento das condições impostas, entendo que a manutenção da liberdade provisória se justifica, principalmente pelo esvaziamento dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, como bem frisado pelo magistrado singular, trata-se

de indivíduos primários, sem condenações criminais anteriores em seu desfavor.

Com isso, conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais, o que, conforme entendimento exarado pelas Cortes Superiores, constitui-se em fundamento válido e idôneo para a imposição do encarceramento preventivo, entendo que a situação dos autos não indica que a liberdade dos recorridos apresentem abalo tão significativo à ordem pública que não possa o meio social ser amparado com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, e tampouco existem elementos que, de alguma forma, indiquem que eles não se submeterão aos rigores de eventual pena cominada, em caso de prolação de sentença condenatória, ou mesmo que venha a apresentar empecilhos ao bom andamento da instrução criminal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021